Tribunal: STF
Processo: Rcl 62723
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Freitas Neiva contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900063-92.2023.8.13.0699, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), bem como a ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234 da repercussão geral).



    Na peça vestibular, Thiago Freitas Neiva relatou ter sido proferida “decisão de sobrestamento do feito em instância ordinária baseada nos Temas 1.234 e 793 de Repercussão Geral, não obstante o processo estar pendente de julgamento.”



    Mediante decisão publicada no DJe de 31/10/23, julguei procedente a reclamação “para cassar a determinação de suspensão do trâmite do Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720, determinando à autoridade reclamada que proceda à análise dos autos à luz das diretrizes traçadas pelo STF no RE nº 1366243 TPI-Ref (vinculado ao Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral)”.



     Por meio da Petição nº 126.383/2023, a Turma Recursal da Comarca de Ubá informa que a decisão por si proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900063-92.2023.8.13.0699 “se limita a suspender a eficácia da decisão de primeiro grau em relação ao agravante [Município de Visconde do Rio Branco], mas jamais determina suspensão do processamento do feito”.



     É breve o relatório. Decido.



     A decisão de procedência da presente reclamatória está fundada em fato inexistente, tendo sido o juízo induzido a erro pelas razões apresentadas por Thiago Freitas Neiva na peça vestibular, ao afirmar haver, nos autos do Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720, “decisão de sobrestamento do feito em instância ordinária baseada nos Temas 1.234 e 793 de Repercussão Geral, não obstante o processo estar pendente de julgamento.”



     Por meio da Petição nº 126.383/2023, a autoridade reclamada esclarece que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900063-92.2023.8.13.0699 (acessória ao Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720), proferiu decisão mediante a qual se limitou a suspender os efeitos da decisão antecipatória da tutela prestacional de saúde em relação ao Município de Visconde do Rio Branco - persistindo, portanto, a eficácia da tutela antecipada em face do Estado de Minas Gerais -, além de não ter sido imposto óbice ao trâmite do processo principal.



     À luz dos esclarecimentos prestados por meio da Petição nº 126.383/2023, torno sem efeito a decisão publicada no DJe de 31/10/23, porquanto fundada em fato inexistente e, nessa medida, destituída de fundamentação válida (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, caput e inciso II, do CPC).



     Outrossim, não havendo óbice ao trâmite do Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720, tem-se que o debate incidente à demanda prestacional de saúde se desenvolve pelos meios ordinários e respectivos graus, não se configurando, portanto, ofensa às diretrizes traçadas pelo STF no RE nº 1366243 TPI-Ref (vinculado ao Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida anteriormente para negar seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente